Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-58.2020.8.11.0053
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000833-58.2020.8.11.0053
APELANTE(S): MÁRCIO DA SILVA MENDES e Outros
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Cessada a convocação deste subscritor e a teor do quanto disposto no art. 60, parágrafo único c/c art. 83, inciso XIV, ambos do RITJ/MT e art. 4o, §2o da Resolução n.o 72 do CNJ [com redação alterada pela Resolução n.o 326/2020], bem assim, verificada a prevenção decorrente do julgamento do MS 1025198-44.2020.8.11.0000 – conforme acórdão de ID 77755492, devolvam-se os autos ao douto Relator substituído, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de março de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)